Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701772-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO NETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, presentes as hipóteses de interposição do Agravo de Instrumento é taxativo mitigado, nos termos do Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Estre Relator possui interpretação extensiva quanto a esse alcance para a adoção de medidas na fase instrutória as quais seriam irremediáveis de serem tomadas na Segunda Instância, em eventual Recurso de Apelação. Tenho nomeado essa situação de urgência processual qualificada. Não basta o intuito da parte de resolver a questão de antemão, é necessário prejuízo irreversível - ou a produção de lides paralelas, como no caso do excesso do valor dos honorários periciais - para o cabimento do Agravo de Instrumento. Assim, como o Agravo de Instrumento movido contra Decisão de Saneamento do Processo é excepcional, confiro prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, para a agravante explicitar a situação de urgência processual qualificada apta ao recebimento do Agravo de Instrumento. Após, imediatamente conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 20 de novembro de 2020, às 19h52min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator